Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-79.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008233-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO BENTO FERREIRA - CPF: 034.549.631-09 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDUTOR INABILITADO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE CULPA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme jurisprudência deste Sodalício,
“a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária”
(N.U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008233-79.2020.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:

DANILO BENTO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório ajuizada por
DANILO BENTO FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado pelo INPC desde a data do pagamento administrativo e acrescido de juros de 12% ao ano, contados da citação (Súmula 426 do STJ).

Tendo em vista que o requerente decaiu em parte mínima do pedido, condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da parte demandante, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), observando o § 8o do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante defende a ausência de cobertura por prática de ato ilícito, considerando que o autor conduzia veículo automotor de via terrestre sem a devida habilitação, implicando em agravamento do risco.

Assegura que o seguro DPVAT só ampara riscos lícitos e não decorrentes de atos dolosos, conforme previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que entende que a sentença hostilizada merece ser reformada integralmente.

Subsidiariamente, diz que sucumbiu em parte mínima, por isso, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da parte recorrida.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 115576462).

Preparo recolhido no Id 115576459.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DANILO BENTO FERREIRA
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a cia. demandada ao pagamento da importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado, no qual insurge-se a seguradora, argumentando que o autor não tem direito ao seguro DPVAT, pois conduzia veículo sem habilitação, implicando em agravamento do risco, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

Conforme leitura do artigo 5o da Lei no. 6.194/74, a indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT será devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente e do dano respectivo,
independente da existência de culpa do segurado
.

Desse modo, ainda que o sinistrado, que no caso concreto, era o próprio condutor do veículo, não possuía habilitação para condução do mesmo, fatos estes não impedem o recebimento do seguro, apenas caracterizando infração administrativa.

Ademais, convém ressaltar que o aventado agravamento do risco apenas teria suporte jurídico para eventual recusa de indenização da importância segurada do próprio veículo sinistrado e não em relação à respectiva cobertura para invalidez decorrente do respectivo acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO SEGURO – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – SÚMULA 257/STJ –
CONDUTOR NÃO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERA ESTIMATIVA – INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Não configura sentença ultra petita a condenação à indenização do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao valor atribuído à causa na petição inicial, porquanto, além de se tratar de mera estimativa, cuida-se de indenização que demanda apuração por meio de perícia médica a ser realizada em juízo.”
(N.U 1006761-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA
– SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência (Id 115573326), o que também se confirma por meio de evolução médica, fichas de atendimentos, atestado médico de Ids 115573327 e 115573329, evidenciando o evento danoso, bem como o Laudo Médico Pericial acostado no Id 115573348, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado na peça de ingresso.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Portanto, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, a sentença não merece quaisquer reparos.

No que tange a verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$232,25) ou 20% (R$464,50) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária
R$1.000,00 (mil reais)
, estipulados na sentença, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 1.012,50 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO – NECESSIDADE– RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pelo Autor, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Desse modo, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde abril/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
”
(N.U 1016435-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E O PAGAMENTO DE

50% DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).

A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.000,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução
.”
(N.U 1020036-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022